Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707053-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: LUIS GONZAGA BALDEZ FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO/EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO. IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ART. 833, INCISO IV, CPC. ART. 833, §2o, CPC. ERESP 1.582.475-MG. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado/executado. No recurso, o Agravante sustenta a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais, mesmo não sendo este caso relacionado à créditos alimentares, sob o argumento de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta. 2 – O art. 833, inciso IV, CPC/15 impõe como regra a impenhorabilidade da remuneração, e, elencando as exceções, de forma expressa, no §2o do mesmo artigo. 3 – É necessário a avaliação criteriosa do EREsp 1.582.475-MG. No voto condutor, há a explicação da “exceção explícita” à regra geral da impenhorabilidade tratada no próprio artigo bem como há a inserção de uma “exceção implícita”. Porém, é necessário ressaltar que não houve a indicação de fundamento jurídico-normativo válido para inserção de outras “exceções implícitas” se a ratio legis em exame delimitou expressa e exaustivamente as hipóteses de exceção à regra geral da impenhorabilidade. 4 – No caso em questão, não se trata de débito de natureza alimentar e nem existem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, assim, não há o que se falar em cabimento de penhora de valores recebidos à título de remuneração mensal. 5 – Recurso conhecido e não provido, por maioria. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797 e 805, ambos do CPC, alegando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJPR a título de paradigmas; c) artigo 373, inciso II, do Estatuto Processual vigente, porque não teria comprovado que o desconto mensal sobre seu salário afetaria sua subsistência e de sua família. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp 1926463/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/9/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 797 e 805, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Nesse contexto, ainda que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário do agravado/executado, a sua definição, por este Tribunal, importaria em indevida supressão de instância, pois tal questão não foi objeto de exame pelo Juízo agravado” (ID Num. 22104864 - Pág. 5). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.” (AgInt no REsp 1929179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/09/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017